Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AFASTADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SÓCIO EXCLUÍDO DOS AUTOS A PEDIDO DA AUTORA. SÓCIO RETIRANTE. CABÍVEL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerente em face da decisão monocrática proferida no ID. 197377368 dos autos n.o 0746647-94.2020.8.07.0016, que acolheu o pedido de suspensão da eficácia do ato constitutivo da executada para alcançar o patrimônio do sócio P.B.D.S., até a liquidação integral do crédito exequendo e indeferiu o pleito de reconsideração da decisão de ID 176277985, que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de C.B.R.D.S..
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60582160).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a decisão de não estender a desconsideração da personalidade jurídica ao patrimônio da sócia C.B.R.d.S. carece de base legal, apesar da existência de desistência anterior. Ressalta que as tentativas de satisfação do crédito de R$ 9.383,21 contra o 1o agravado foram infrutíferas e que a exclusão da sócia do processo não remove sua responsabilidade societária, conforme previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC e art. 28 do CDC. Por isso, pugna pela reforma da decisão para que seja possível atingir o patrimônio da sócia, em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal e da legalidade estrita.
4. Em contrarrazões, a primeira agravada aduz que não há violação dos artigos 133 e 134 do CPC, nem do artigo 28 do CDC, como alegado pela agravante. Argumenta que a exclusão de C.B.R.d.S. dos autos foi aceita pela própria agravante, não tendo havido recurso contra tal decisão, caracterizando preclusão. Acrescenta que as decisões de IDs 197377368 e 89442258, que excluíram C. do processo, já transitaram em julgado, consolidando a coisa julgada e garantindo segurança jurídica ao ordenamento. Destaca, ainda, que C. não é mais sócia da empresa, tornando inócua qualquer tentativa de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar seus bens. Finaliza apontando que C. não foi intimada para contrarrazoar o recurso, violando o contraditório e o devido processo legal.
5. Preliminar de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal devido à falta de intimação de C.B.R.d.S. para contrarrazoar o recurso. Cumpre destacar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda não foi formalmente instaurado devido ao indeferimento preliminar. A ausência de intimação de C.B.R.d.S. para contrarrazoar não constitui, portanto, um cerceamento de defesa, pois o procedimento específico em que sua manifestação é oportunizada (o incidente de desconsideração) não foi iniciado. Ademais, não se trata de parte no processo. Preliminares afastadas.
6. No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de uma sócia retirante, após ter sido proferida, no curso do processo de conhecimento, sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a ela, em decorrência de um pedido de desistência por parte da autora/agravante.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Esse código protetivo impõe menor rigor na análise dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. Nesse sentido, o STJ firmou entendimento que ̃o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados." (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.).
8. Em consonância com o disposto no art. 1033, § único c/c art. 1.032, do Código Civil, que dispõem acerca da responsabilidade do sócio retirante perante a sociedade e terceiros pelas obrigações contraídas enquanto figurava na sociedade, pelo período de até dois anos após averbada a modificação contratual, o fato de não mais integrar a sociedade, por si só, não constitui óbice à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
9. A desistência da ação gera a extinção do processo sem resolução do mérito, o que não inviabiliza que nova demanda seja intentada em razão de não ter sido formada coisa julgada material (CPC, art. 502).
10. No caso, a decisão recorrida considerou que as tentativas de satisfazer o crédito, em fase de cumprimento de sentença, contra o primeiro agravado foram infrutíferas, afastando assim a personalidade jurídica deste para alcançar o patrimônio de um dos sócios. Considerando que a exclusão da sócia C.B.R.D.S. do processo na fase de conhecimento não remove sua responsabilidade pelos atos praticados enquanto fazia parte da sociedade, a reforma da decisão se faz necessária para permitir nova instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visando à satisfação do crédito face a sócia excluída dos autos, em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal e da efetividade da prestação jurisdicional.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de C.B.R.d.S. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.